Tribunal: TJSP
Processo: 2342495-49.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Ordem Urbanística
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DEFESA DA ORDEM URBANISTICA – Paralisação de qualquer ato referente à comercialização e implantação do empreendimento denominado 'Condomínio Belterra' – Bloqueio da matrícula e suspensão de alvará – Medidas extremas – Ausência de justificativa - Presunção de legitimidade, veracidade e legalidade do ato administrativo – Indeferimento da tutela de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DEFESA DA ORDEM URBANISTICA – Paralisação de qualquer ato referente à comercialização e implantação do empreendimento denominado 'Condomínio Belterra' – Bloqueio da matrícula e suspensão de alvará – Medidas extremas – Ausência de justificativa - Presunção de legitimidade, veracidade e legalidade do ato administrativo – Indeferimento da tutela de urgência – decisão mantida.

AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.